Tribunal: TJSP
Processo: 1034553-13.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Mora caracterizada. Liminar deferida e cumprida. SENTENÇA de procedência para declarar rescindido o contrato e consolidar no patrimônio da Financeira demandante o domínio e a posse do veículo, arcando a demandada com as custas processuais, arbitrada a honorária em dez por cento (10%) do valor da

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Mora caracterizada. Liminar deferida e cumprida. SENTENÇA de procedência para declarar rescindido o contrato e consolidar no patrimônio da Financeira demandante o domínio e a posse do veículo, arcando a demandada com as custas processuais, arbitrada a honorária em dez por cento (10%) do valor da causa. APELAÇÃO da Financeira autora, que visa à anulação da sentença por julgamento "ultra petita" no tocante à declaração de rescisão do contrato firmado entre as partes. EXAME: Julgamento "ultra petita" configurado quanto à declaração de rescisão contratual. Pedido declaratório não deduzido na inicial. Aplicação dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Nulidade apenas parcial. Manutenção do desfecho quanto ao mais. Sentença parcialmente anulada. RECURSO PROVIDO.*